Tribunal: TJMT
Processo: 1017177-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017177-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ MARIANO BRIDI
AGRAVADO: JOSE APARECIDO PINTO, MARIA BERNADETE PINTO
Vistos etc.
Ante a ausência de pleito liminar, determino a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora